Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-23.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 35% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO - Mútuo tomado por funcionário público estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite máximo autorizado por Lei de desconto de 35% sobre os rendimentos líquidos –

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 35% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO - Mútuo tomado por funcionário público estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite máximo autorizado por Lei de desconto de 35% sobre os rendimentos líquidos – Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001922-23.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ANTONIO CARLOS ALVES BISPO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO N° 31.220
APELAÇÃO No: 1001922-23.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 1a V.C.
APTES E APDOS: BANCO DO BRASIL S.A. e ANTONIO CARLOS ALVES
BISPO (JUST. GRAT.)
MM. JUIZ: Raul Márcio Siqueira Junior
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS

AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 35% DOS
PROVENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR
RECURSO DE
AMBAS AS PARTES DESCABIMENTO - Mútuo tomado por
funcionário público estadual Incidência do Decreto Estadual n.o
61.750/2015 Limite máximo autorizado por Lei de desconto de
35% sobre os rendimentos líquidos Sentença mantida - Recursos
desprovidos.
Vistos...
Ação revisional de contratos bancários julgada
parcialmente procedente, para limitar os descontos das
prestações a 35% dos proventos líquidos do autor, sob pena de
multa de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000 (fls. 230/233).
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de
apelação, defendendo o prevalecimento do contrato na sua
integralidade, em obediência ao princípio do pacta sunt
servanda, vez que não houve conduta ilícita a justificar a
alteração de cláusulas contratuais livremente pactuadas, e
notadamente porque os contratos de empréstimo pessoal não tem
desconto em folha de pagamento, sendo ilegal a fixação de
multa
pelo
descumprimento
da
sentença,
além
de
desproporcional o valor, devendo ser reconhecido que a
obrigação é impossível de ser cumprida, pela inviabilidade de
reestruturação do valor das prestações, e porque depende da
entrega mensal do holerite do autor para verificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
3
limite imposto (fls. 247/265).
O autor interpôs recurso adesivo, para requerer a
redução do limite de dedução das prestações de empréstimo
para 30% de seus vencimentos, uma vez que a Lei autoriza o
aumento em 5% penas nas hipóteses de dívida de cartão de
crédito, o que inexiste na relação jurídica entre as partes
(fls. 270/277).
Tempestivos,
preparado
o
recurso
do
réu
e
desprovido de preparo o do autor, e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Os recursos improcedem.
Com efeito, o banco réu defende a legalidade da
retenção da remuneração recebida pelo autor no patamar e
forma efetuados.
Todavia, note-se que da forma como efetuado pelo
réu apelante, o desconto da parcela do empréstimo fará com
que o saldo remanescente seja insuficiente para a
sobrevivência do autor, praticando, dessa maneira, algo
similar à penhora e violando a dignidade da pessoa humana.
Como o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, disciplina que os vencimentos são impenhoráveis, os
descontos efetuados pelas instituições financeiras apelantes
devem mesmo remanescer limitados, em razão do princípio da
razoabilidade, garantindo-se, assim, a preservação de parte
suficiente dos vencimentos do trabalhador a fim de suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
4
suas necessidades urgentes e básicas.
A propósito:
“O
banco
não
pode
apropriar-se
da
integralidade dos depósitos feitos a título
de salários, na conta de seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato
bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o
492.777/RS, Relator Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
A situação dos empréstimos consignados é diversa
entre servidores estaduais e empregados sujeitos à CLT,
servidores federais e beneficiários da previdência social.
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados
regidos pela CLT a autorização para o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos
concedidos por instituições financeiras, desde que o desconto
não exceda a 30% da remuneração disponível, limite que poderá
ser de 40%, para o total das consignações voluntárias. A
mesma lei também permitiu que os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão autorizem o INSS a proceder aos
descontos
referidos,
podendo,
ainda,
autorizar
que
a
instituição financeira onde recebam seus benefícios retenha,
para amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, observado, em qualquer caso, o limite de 30% do
valor dos benefícios.
Em São Paulo está autorizada a consignação em folha
de pagamento dos servidores e inativos do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
5
importância por eles emprestada. Vigorava o Decreto Estadual
n.o 51.314/2006, constando do seu art. 6o que as consignações
não
poderiam
exceder,
em
sua
totalidade,
a
50%
dos
vencimentos, proventos ou pensão do servidor público, ativo
ou inativo.
Tal diploma foi revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que reduziu para 30% a margem consignável,
posteriormente
alterado
pelo
Decreto
Estadual
n.o
61.750/2016, para constar, em seu art. 1o, que a margem
consignável é de 35%, que pode ser majorada, adicionalmente,
em 5%, para pagamento de dívidas contraídas por cartão de
crédito.
Assim, sendo o autor apelado servidor público
aposentado do Estado de São Paulo, era mesmo caso de ser
observada
a
limitação
de
35%
dos
seus
proventos
de
aposentadoria líquidos para os descontos realizados em sua
folha de pagamento, da forma determinada na sentença
recorrida, que fica intangível.
Ademais, não há falar que se trata de obrigação
impossível de ser cumprida.
O comando judicial que limita as deduções de
prestações de empréstimo que recaia sobre salário não tem
natureza novatória, de modo que as prestações continuam a ser
devidas no valor e no prazo estabelecidos, em ordem a que a
diferença entre o valor da obrigação mensal e o valor retido
do autor até o limite de 35% de seus vencimentos deverá ser
pago de outro modo pelo mutuário, sem o quê incide nos
efeitos do inadimplemento parcial, que autorizará o credor a
tomar quaisquer medidas decorrentes da mora que estejam nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
6
estritos limites legais.
Fica anotado que o banco credor calculará o limite
dedutível dos empréstimos com base nas informações que
contiver em seu banco de dados, competindo ao devedor réu
informar-lhe mensalmente os dados de sua folha de pagamento,
sob pena de não ser considerado descumprida a sentença se a
retenção de pagamento tiver sido feito com base no último
holerite fornecido.
Finalmente, também não assiste razão ao pleito de
reforma em relação à multa cominatória.
Não se verifica ilegalidade na fixação da astreinte
ou ainda o alegado excesso no valor da multa arbitrada.
Tratando-se de comando de preceito cominatório, a
imposição de multa para a obrigação de fazer está autorizada
pelo art. 536, §1o do Código de Processo Civil de 2015,
constituindo-se em expediente necessário à eficiência da
ordem judicial.
Aliás, não é outra a função da multa coercitiva
senão a de ser “um instrumento de proteção da autoridade
judicial”, dando “força à ordem judicial”, que decorre
justamente da autoridade do Estado.
Essa a lição de Sérgio Cruz Arenhart: “Tem-se
procurado, portanto, desvincular a figura da multa coercitiva
da pretensão protegida, na perspectiva de que não é função
daquele mecanismo a proteção do direito (ou da pretensão)
alegado pelo interessado. A finalidade da multa é sustentar a
autoridade (imperium) da decisão judicial, no intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-23.2018.8.26.0198 -Voto no
7
coibir qualquer possibilidade de transgressão da determinação
judicial” (A doutrina brasileira da multa coercitiva Três
questões ainda polêmicas, in “Os poderes do juiz e o controle
das decisões judiciais
Estudos em homenagem à Professora
Teresa Arruda Alvim Wambier”, 2008, RT, p.536).
A
condenação
em
honorários
advocatícios
de
sucumbência fica mantida na forma fixada na sentença, uma vez
que aplica-se ao caso o princípio da sucumbência, e o autor
decaiu de parte ínfima do pedido, de modo que o pagamento da
verba honorária deve ser integralmente atribuído ao réu, sem
majoração na fase recursal, uma vez que o autor interpôs
recurso adesivo também desprovido, e não respondendo ele pelo
pagamento de honorários advocatícios, não seria razoável
atribuir majoração da verba à outra parte.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
WALTER FONSECA
Relator